Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011604-94.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)
Embargantes: FLÁVIO RODRIGO DE FARIA e GLÁUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES
Embargado: MARCUS MARCELO METELLO DE FIGUEIREDO
Número do Protocolo : 1011604-94.2019.8.11.0000
Leitura dos autos de origem revela a prolação de sentença homologatória de acordo extrajudicial celebrado pelas partes (cf. Id. no 36106223 - Pág. 1 daqueles autos de origem).
Como é sabido, advindo sentença nos autos da ação que ensejou o recurso de agravo de instrumento, este perde seu objeto.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NOMEAÇÃO E POSSE - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno” (TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – AgInt 1002918-21.2016.8.11.0000 – Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgInt 1014510-91.2018.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Com a prolação de sentença nos autos do processo principal, infere-se que este recurso ficou prejudicado, por perda superveniente de interesse processual” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 0078023-26.2013.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 13/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014).
No mesmo sentido, o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Conforme entendimento deste colendo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o Recurso Especial interposto contra decisão em Agravo de Instrumento, haja vista a superveniência de decisão de mérito na origem” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 516.903/PE – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1587662/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 02/02/2017, DJe 09/02/2017).
Pelo exposto, reconheço a perda do objeto recursal e, por isso, nego seguimento ao recurso.
Intime-se e arquive-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator